Tribunal: TJES
Processo: 0019659-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019659-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE GERALDO CARLOS DOMINGUES e outros (10)

APELADO: VANCINE ESPIRITO MACHADO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA COMPROVADA NO INVENTÁRIO. POSTERIOR CONCORDÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE GERALDO CARLOS DOMINGUES e outros contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória ajuizado por VANCINE ESPÍRITO MACHADO, com imposição aos Requeridos do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em razão da resistência manifestada no âmbito do processo de inventário quanto à regularização do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da alegação de que não houve resistência à pretensão de adjudicação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que não haja resistência formal na presente demanda.

Restou comprovado que, no âmbito do processo de inventário, os herdeiros negaram expressamente a validade e até mesmo a existência do contrato de promessa de compra e venda firmado pelo falecido com o Autor, gerando litígio que impediu a solução administrativa da questão.

A resistência configurada no inventário, inclusive com manifestação expressa do inventariante, caracteriza efetivamente a causa da propositura da presente demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A posterior concordância dos Apelantes, no âmbito desta ação, não afasta os efeitos da resistência anteriormente manifestada, sendo irrelevante para isentá-los da responsabilidade pelos ônus processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, além do critério objetivo da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os custos dela decorrentes, mesmo em hipóteses sem resolução de mérito, quando verificada resistência relevante, conforme decidido no AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos Apelantes apenas suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, não afastando sua condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de resistência anterior, especialmente formalizada no âmbito de inventário, justifica a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A manifestação de concordância posterior, no curso da ação de adjudicação, não afasta a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, quando demonstrado que a parte deu causa à propositura da demanda.

A gratuidade da justiça suspende, mas não exclui, a obrigação de pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §3º; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021.

STJ, REsp 506.575/CE (dados completos não informados nos autos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019659-26.2020.8.08.0024

APELANTE: ESPOLIO DE GERALDO CARLOS DOMINGUES, GUILHERMINA XAVIER DOMINGUES, RONALDO CARLOS XAVIER DOMINGUES, GERALDO CARLOS DOMINGUES JÚNIOR, ROSIANE CARLA DOMINGUES DE AMORIM, REINALDO CARLOS XAVIER DOMINGUES

APELADO: VANCINE ESPÍRITO MACHADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

ESPOLIO DE GERALDO CARLOS DOMINGUES, GUILHERMINA XAVIER DOMINGUES, RONALDO CARLOS XAVIER DOMINGUES, GERALDO CARLOS DOMINGUES JÚNIOR, ROSIANE CARLA DOMINGUES DE AMORIM, REINALDO CARLOS XAVIER DOMINGUES
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de adjudicação compulsória, ajuizada por
VANCINE ESPÍRITO MACHADO
, em que julgado procedente o pedido de adjudicação, condenando os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, por entender terem os Apelantes oferecido resistência ao pleito de adjudicação em sede administrativa.

Irresignados, os Requeridos manejaram recurso de apelação, sustentando, em síntese (i) que não houve resistência à pretensão deduzida na inicial, inexistindo qualquer oposição administrativa ou judicial à adjudicação do imóvel; (ii) que, de acordo com o princípio da causalidade, não podem ser responsabilizados pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que não deram causa à instauração da demanda; (iii) que restou incontroverso nos autos que os apelantes sempre estiveram dispostos a colaborar para a formalização da transferência do bem; (iv) Por fim, pugnam pela reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto à condenação nas verbas sucumbenciais, para que sejam transferidas ao autor, ora apelado.

Regularmente intimado, Vancine Espírito Machado não apresentou contrarrazões.

A matéria devolvida cinge-se, exclusivamente, à distribuição dos ônus sucumbenciais, especificamente quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a alegação dos Apelantes de que não ofereceram resistência à pretensão deduzida na inicial, atraindo, portanto, a aplicação do princípio da causalidade, e não do princípio da sucumbência.

Neste contexto, dispenso maiores digressões a dizer que a sentença recorrida NÃO merece reparo, tendo em vista o princípio da causalidade.

A realidade concreta impõe a condenação dos Apelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a resistência imposta ao lídimo direito do Autor.

No caso concreto, o Autor-Apelado adquiriu de Geraldo Carlos Domingues e sua esposa GUilhermina Xavier Domingues, por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direitos, então quitado, o Apartamento de n° 102 (cento e dois) do Ed. Cuiabá, bloco 51, Jardim da Penha, Vitória/ES, imóvel este objeto do pedido de adjudicação.

Com o falecimento do promitente vendedor, os herdeiros deram ensejo a ação de inventário (proc. n° 1067977-92.1998.8.08.0024),
elencando o imóvel objeto desta lide como bem do Espólio,
sem nenhuma menção ao contrato de compra e venda firmado com o Autor.

Ocorre que, conforme de vê dos autos do referido inventário, aqui acostados, o Requerente-Apelado interveio naquele processado, pugnando pela adjudicação do imóvel, adquirido junto ao
de cujus
, ao que teve, expressamente, negado seu direito pelos herdeiros.

Consta de fls. 119/121 destes autos, a manifestação do Inventariante ao pedido do Autor no âmbito do Inventário, em que há manifesta contrariedade à validade do contrato firmado, negando os herdeiros, expressamente, frise-se, a própria existência da avença de compra e venda então firmada por seu genitor.

Portanto, naquela oportunidade, os inventariantes

não só se opuseram à regularização do imóvel como, de forma ainda mais contundente, negaram a própria existência do contrato de promessa de compra e venda firmado com o Apelado
, circunstância que, por si só, denota
litígio plenamente caracterizado e resistência material à pretensão que ora se reconhece judicialmente.

Ademais, veja-se, que o pedido de adjudicação fora negado naquela ação de inventário, tendo por fundamento, justamente, a controvérsia firmada sobre a validade do contrato, a impor o debate em ação própria.

Com base nesta realidade, caminho outro não restou ao Adquirente (Autor), senão, o manejo da presente ação visando a adjudicação do bem.

Nessas circunstâncias, a resistência oferecida pelos herdeiros no inventário é juridicamente relevante, suficiente e plenamente capaz de atrair o princípio da causalidade, legitimando a imputação dos ônus sucumbenciais àqueles que obstaram a solução da controvérsia.

Não lhes socorre, portanto, após tal contexto inegável, a manifestação de concordância com o pedido firmada nesta ação, pois a causalidade pesa em seu desfavor.

Também não muda essa realidade interpretativa o fato de ter o Apelado demorado significativo tempo a dar ensejo à presente ação, pois a negativa e a resistência dos herdeiros estava plenamente caracterizada.

Portanto, como dito, imperioso se faz atribuir aos Requeridos-Apelantes a totalidade dos ônus sucumbenciais, medida que retrata a própria essência do
princípio da causalidade
, que consagra a ideia de que tal encargo há de ser suportado por aquele que deu causa a propositura da ação, notadamente quando considerado presentes todos os requisitos legais à adjudicação pretendida, em especial, e manifesta validade do contrato.

Como nos ensina o mestre José Roberto dos Santos Bedaque
1
:

“
Interpretação literal e isolada do dispositivo
(art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15)
leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Já definiu o STJ que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
”
(AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

A
ssim,
dando
o
s

Ap
ela
nte
s

causa à
instauração da demanda
, fica onerad
o
na obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais, eis que, fora
m
quem, de modo objetivo, de
ra
m
causa à instauração do processo.

Para corroborar com este entendimento, traz-se a lume a exegese encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
O sistema adotado pelo Código de Processo Civil tomou como critério a sucumbência, de caráter objetivo. Em outras palavras, havendo sucumbência, em linha de princípio são devidos os honorários, em quantum a ser arbitrado na decisão. Portanto, em regra, rejeitada a pretensão do autor, resta caracterizada a sucumbência, ensejando a condenação do vencido na verba honorária. Por outro lado, em tema de responsabilidade pelas despesas processuais, o
princípio da sucumbência não é absoluto, tendo em vista ser insuficiente para solucionar todas as situações concretas. Nessas hipóteses, utiliza-se o princípio da causalidade, vale dizer, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, deve arcar com as despesas daí decorrentes
.” (REsp Nº 506.575 – CE).

Por fim, é valido mencionar que se encontram os Apelantes amparados pela gratuidade da Justiça, a revelar suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais devidos, na forma do artigo 98, §3° do CPC.

Logo, a teor do princípio da causalidade, impõe-se ao Apelante o pagamento de custas e honorários advocatícios, termos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1

In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.